Tribunal: STF
Processo: Rcl 51969
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Cencosud Brasil Comercial Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região no Processo 0010431-71.2019.5.18.0141.



    A reclamante alega, em síntese, violação ao que decidido por esta Suprema Corte ao apreciar, em julgamento conjunto, a ADC 58/DF, a ADC 59/DF, a ADI 5.867/DF e a ADI 6.021/DF.



    Narra que



    “[o] processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é a ação distribuída junto à Justiça do Trabalho, em que há discussão quanto ao índice de correção monetária e juros a serem aplicados.



    Importante destacar que em fase de conhecimento há a decisão acerca do índice de correção monetária, sendo anterior a prolação da decisão nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.



    Sendo a discussão sobre o tema travado somente na fase de liquidação, a sentença de liquidação, em 10/08/2021, expressamente afastou a ordem desta Corte de aplicação do IPCA-E e da SELIC […]:



    […]



    Ao proferir a referida decisão, a origem contrariou diretamente a decisão dada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, com tema de repercussão geral. Novamente inconformada com a decisão, pois contraria a decisão desta Corte Superior, a executada interpôs os embargos a penhora, mas sem sucesso:



    […]



    Por reclamar a não respeito [sic] a decisão deste STF a ora Reclamante foi penalizada por multa por litigância de má-fé, de forma que o Regional, além de não cumprir a decisão do STF, ainda coíbe que exige o cumprimento.



    Importa notar que não havia trânsito em julgado quando da decisão da ADC nº 58/59, uma vez que a executada manteve ativa a discussão sobre a decisão de conhecimento.



    O trânsito em julgado ocorreu em 05/05/2021” (págs. 2-3; 5; 22; da petição inicial).



    Sustenta que,



    “[no] presente caso, a sentença proferida não havia transitado em julgado, pois a executada manteve ativa a discussão que pendia sobre tema de conhecimento (trânsito em julgado em 05/05/2021).



    A decisão proferida pela especializada de origem ao manter a aplicação do IPCA-E mais juros de 1% a.m. desde o ajuizamento, contraria o entendimento proferido por esta mais alta Corte da Justiça Pátria.



    [...] 



    Ainda, erra a origem ao trazer na interpretação que o tema da correção e juros teria transitado em julgado, pois a correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública aplicando-se de ofício. Contra matéria de ordem pública não ocorre preclusão e nem se aplica a decisão com trânsito em julgado.



    É pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a aplicação de correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício e tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.



    Como a decisão do STF é fato superveniente e de efeito ex tunc, ante a modulação, não há que se falar em preclusão lógica ou consumativa” (págs. 24-25 da petição inicial).



    Ao final, requer a suspensão liminar do processo na origem e, no mérito, a cassação definitiva do ato (pág. 11 da inicial), determinando-se



    “[...] que sobre a condenação aplique ‘a correção monetária do IPCA-E e juros de 1% ao mês na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (juros e correção monetária)’[...]” (pág. 52 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a reclamação está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único; e 160, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, entendo que a demanda não merece prosperar.



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.



    No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou o seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei).



    Nesse contexto, passo à análise do caso concreto.



    Consoante relatado, verifico que a sentença trabalhista, prolatada em 04/07/2019, expressamente fixou os critérios a serem observados quanto aos juros e à correção monetária.



    Ao contrário, porém, do que sustenta a reclamante, esse capítulo específico da decisão transitou em julgado antes mesmo da decisão cautelar proferida na ADC 58/DF, que determinou a suspensão nacional dos feitos correlatos em 27/6/2020.



    Ao ajuizar o recurso ordinário, no mesmo ano de 2019, a demandada na ação trabalhista não impugnou os critérios expressos de juros e correção monetária. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT18, verifico que os acórdãos que julgaram o recurso ordinário e os embargos de declaração na fase de conhecimento, proferidos entre maio e abril de 2020, não trazem esse tema, o que demonstra a resignação da empregadora aos critérios específicos expressamente contidos na sentença condenatória.



    Com efeito, ao julgar o agravo de petição, já na fase de liquidação, o TRT18, bem sintetizou os fatos processuais e formulou o seguinte juízo:



    “No caso, a ação foi ajuizada em 18.03.2019 e a conta de liquidação impugnada refere-se ao período de 20.03.2014 a 04.04.2018.



    Constou na sentença (fls. 437), proferida em 04.07.2019, o seguinte comando:



    ‘As parcelas deferidas serão atualizadas monetariamente na forma preconizada pelo art. 459 da CLT e Súmulas 381 e 439 do TST. Juros pro rata die (à proporção diária), um por cento ao mês, de forma simples, conforme art. 883 da CLT e Súmula 200 do TST. Seja aplicada a TRD/BCB até 24/03 /2015, com adoção do IPCA-E/IBGE a partir de 25/03/2015, inclusive no período de vigência da Lei 13.467/2017.’



      Da decisão supra, a reclamada não se insurgiu, ocorrendo o trânsito em julgado quanto à matéria, que tornou-se incontroversa.



    Registro que a reclamada interpôs recurso ordinário, tendo, no entanto, insurgido-se, apenas quanto à condenação ao pagamento de horas extras, feriados laborados e honorários sucumbenciais, pelo que, conformou-se quanto aos juros e índices de correção monetária fixados na decisão colegiada, que tornaram-se imutáveis, pois não mais passíveis de recurso.



    Em suma, o capítulo da sentença que definiu expressamente o índice de correção monetária não foi objeto de recurso por nenhuma das partes, tornando-se incontroversa a matéria.



    É o que dispõe o art. 502 do CPC, ao definir a coisa julgada material como ‘...a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.’



    Assim, intimadas as partes para ciência da sentença e expirado o prazo recursal, ocorreu o trânsito em julgado parcial do processo com relação ao capítulo da sentença cuja matéria não foi objeto de recurso, admitido, inclusive, o cumprimento da sentença, conforme autoriza o art. 523 do CPC, que dispõe:



    "Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver."



    Destarte, conforme se extrai do teor da sentença acima transcrita, os critérios para atualização do crédito em execução nos autos foram expressamente fixados na fase de conhecimento, com a determinação de utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para créditos devidos a partir do dia 25 de março de 2015 e a TR para créditos anteriores a 25/03/2015, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão quanto ao referido tema quando expirado o prazo para recurso da decisão proferida na sentença de fls. 432/438, ou seja, em 18.07.2019, antes da decisão proferida na ADC 58/STF. 



    Assim, sob pena de ofensa à coisa julgada e em consonância com a decisão proferida pelo STF em 18.12.2020, no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867, a renovação desse debate não encontra guarida na fase de cumprimento do título judicial condenatório que ampara a presente liquidação. 



    Aplica-se, no caso, a norma contida no art. 879, §1º, da CLT, o qual dispõe que ‘na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal’, estando, o juízo de execução adstrito ao cumprimento da sentença liquidanda, devendo observar seu exato teor, em atenção aos limites da coisa julgada“ (págs. 29-30 do documento eletrônico 4 – grifei).



    Diante de tais circunstâncias, entendo tratar-se de matéria incontroversa e acobertada pela coisa julgada material; logo, expressamente excluída, dos efeitos da decisão exarada por esta Suprema Corte na ADC 58/DF, ante sua modulação.



    É irretocável, portanto, a compreensão exarada pelo Juízo reclamado, que se harmoniza com o precedente fixado pelo STF.



    Em reforço a esse entendimento, cabe a menção de decisão monocrática da lavra do Ministro Roberto Barroso, que, em caso análogo ao presente, consignou o seguinte:



    “[...]



    8. No caso em análise, a decisão reclamada manteve a aplicação do índice de correção monetária determinado na fase de liquidação de sentença - TR + 1% - sob o fundamento de que sobre a matéria teria ocorrido a coisa julgada, tendo em vista que não foi questionado pelo reclamante nos Embargos à Execução opostos na sequência. De fato, inexiste no título executivo fixação dos critérios de correção monetária, os quais foram estabelecidos em liquidação de sentença. A homologação dos cálculos ocorreu em decisão proferida em 06.07.2018, antes mesmo da decisão liminar desta Corte que determinou a suspensão dos processos. Em seguida, como consta, ademais, na decisão reclamada, a parte reclamante não suscitou discussão sobre a correção monetária, vindo a fazê-lo apenas por meio de embargos de declaração, os quais ensejaram a decisão reclamada.



    9. Forçoso concluir, portanto, que a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão na ADC 58, devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos.



    10. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada” (Rcl 48.669/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).



    No mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.991/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 52.275/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e também ao acórdão exarado na Rcl 50.293-AgR/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator